Tribunal: TJSP
Processo: 2295958-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.